Tribunal: TCU
Processo: 024.096/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2841/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.096/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Joao Vitor Gervasio Bragado (XXX.479.182-XX); Jonas Ribeiro Bragado (XXX.689.402-XX); Juliano Ribeiro Bragado (XXX.689.312-XX); Junison Ribeiro Bragado (XXX.626.942-XX); Maria Deusely de Souza Bragado (XXX.454.342-XX); Nair Ribeiro Bragado (XXX.478.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.